Tribunal: TJMT
Processo: 1003255-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003255-58.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Nulidade, Cerceamento de Defesa, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WLALCEAN LIMA NASCIMENTO - CPF: 036.797.521-13 (ADVOGADO), ADRIANO DE FARIA DE LIMA - CPF: 038.300.151-00 (PACIENTE), WLALNIR LIMA NASCIMENTO - CPF: 007.052.561-70 (PACIENTE), WLALCEAN LIMA NASCIMENTO - CPF: 036.797.521-13 (IMPETRANTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO JOSE MACARI - CPF: 947.305.471-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Processual Penal.
Habeas corpus
. Furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ilicitude da busca veicular por ausência de fundadas suspeitas. Diligências prévias para verificação da procedência de informação anônima. Prisão preventiva mantida. Multirreincidência dos pacientes. Indeferimento de provas consideradas impertinentes e protelatórias pelo juiz da causa. Cerceamento de defesa não identificado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop

Cáceres que indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva, realização de prova pericial perícia [confronto papiloscópico] e diligências [expedição de oficio
“ao Batalhão da Polícia Militar”
] pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento ou destruição de obstáculo e concurso de pessoas] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, visando a revogação da custódia constritiva e reabertura da instrução processual.

II. Questões em discussão

1)
Fundadas suspeitas para a busca veicular; 2) pressupostos da prisão preventiva; 3) cerceamento de defesa por indeferimento de provas.

III. Razões de decidir

1. A abordagem policial decorreu de informação anônima sobre o veículo identificado por câmeras de monitoramento como tendo sido utilizado na prática de furto, circunstância apta a justificar a abordagem e a busca veicular.

2. A manutenção da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, diante da multireincidência dos pacientes, afigura-se motivação idônea para constrição cautelar.

3. O juiz da causa é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas consideradas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada

Teses de julgamento:

1. A
busca veicular se equipara à busca pessoal prevista no artigo 240 do Código de Processo Penal, sendo dispensável mandado judicial quando presente “
fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito
”
(STJ, AgRg no HC no 788316/RS).

2. A
multireincidência justifica o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, de modo a
“assegurar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública”
, para evitar a reprodução de fatos novos (STJ, RHC 79.150/MG).

3. O deferimento ou não de diligências probatórias encontra-se na esfera de discricionariedade do juiz natural, que detém
“opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução”
(STJ, RMS no 31577/SP).

Dispositivos citados:
CF/1988, art. 144, § 1o, II; CPP, arts. 5o, § 3o, 240, § 1o, “a” e “b”, 244, 312, 313, I, e 400, § 1o; CP, art. 155, § 4o, I e IV; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência citada:
STJ, HC 484.683/R – relator Min. Felix Fischer – Quinta Turma – 15.4.2019;
AgRg no HC no 788316/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 7.2.2023;
RHC 79.150/MG – relator Min. Felix Fischer – 8.3.2017;
RMS no 31577/SP – relator Min. Adilson Vieira Macabu [Desembargador convocado do TJ/RJ] – 14.4.2011; TJMT, HC 1032916-19.2025.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 17.10.2025;
Enunciado Criminal 50;
HC 103379/2015 – Primeira Câmara Criminal –15.12.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003255-58.2026.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DR. WLALCEAN LIMA NASCIMENTO

PACIENTES:

ADRIANO DE FARIA DE LIMA

WLALNIR LIMA NASCIMENTO

RELATORIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ADRIANO DE FARIA DE LIMA e WLALNIR LIMA NASCIMENTO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 1020114-41.2025.8.11.0015), que indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva, realização de prova pericial perícia [confronto papiloscópico] e diligências [expedição de oficio
“ao Batalhão da Polícia Militar”
para identificação dos agentes de plantão na data da prisão] pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento ou destruição de obstáculo e concurso de pessoas] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 155, § 4o, I e IV, do CP e art. 14, da Lei no 10.826/2003 – (ID 342921881).

O impetrante sustenta que: 1) a busca veicular seria ilícita por ausência de fundadas suspeitas; 2)
a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da custódia cautelar; 3)
o indeferimento da realização de prova pericial [exame papiloscópico na arma de fogo rifle calibre .22, marca CBC, série LUK4564017 – e no veículo Citroën C3, cor branca, placa OBI 0E54] e da expedição de ofício para identificação dos policiais militares de plantão na data dos fatos caracterizaria cerceamento de defesa.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva e
“determinada a reabertura da instrução processual”
, com a realização do exame papiloscópico (ID 342921876), com documentos (ID 342921878 ao ID 342921881).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
344010391
).

O Juízo singular prestou informações (ID 346662363).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR – DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS PRÉVIAS REALIZADAS – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVAS – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA – INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: 06 - PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 348026376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.1.2025, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão
:

“Os acusados tiveram suas prisões decretadas por força dos autos n. 1019207- 66.2025.8.11.0015, pelos seguintes fundamentos:

[...]

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial. Portanto, como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o(a/s) flagranteado(a/s) teria(m) perpetrado o(s) delito(s) pormenorizado(s) nos autos.

Assim, diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

No que tange ao periculum libertatis, a segregação do(a/s) flagranteado(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

[...]

Da mesma forma resta preenchida a hipótese disposta no art. 313, II, do Código de Processo Penal, em razão da multireincidência dos custodiados, extraídas dos executivos de pena n. 0001734-70.2014.811.0015 (do custodiado Adriano, contabilizando 06 condenações, pelos crimes previstos nos arts. 121, 157 e 180, todos do Código Penal, e 33 da Lei n. 11.343/2006) e 0009841-45.2010.811.0015 (do custodiado Wlalnir Lima Nascimento, contabilizando 5 condenações, pelos delitos dos arts. 155 e 157 do Código Penal e 33 da Lei n. 11.343/2006).

Assim, em observância ao modus operandi do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(ão) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s).

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC No 276.241/PE).

[...]

Assim, verifica-se que o decreto preventivo lastreou-se na gravidade concreta da conduta, à luz dos antecedentes dos acusados, cuja segregação cautelar fora ordenada como forma de garantir a ordem pública.

De tal forma, não vislumbro alteração no cenário fático capaz de guinar o entendimento desta Magistrada em sentido contrário ao já decidido, de modo que a prisão merece ser mantida em seus próprios fundamentos.

E assim, ‘é de se manter a segregação do acusado, se permanecer inalterada a situação fática original que motivou a manutenção da prisão cautelar (STF - HC 107122 / PA - Relator: Min. Dias Toffoli - Primeira Turma - Julgamento: 03/05/2011 - DJe-146)’.

Em relação ao tempo de prisão, não se verifica qualquer excesso ou ilegalidade, sobretudo pois a reanálise encontra-se devidamente realizada, não se tratando, todavia, de argumento passível de afastar a gravidade dos fatos descritos, que permanecem inalterados desde o início.

Destaco também que resta demonstrado que o feito encontra-se próximo ao término da instrução e consequente julgamento e análise do meritum causae, sobretudo pois já colhidas as provas orais, aguardando, todavia, a análise dos requerimentos subsidiários (abaixo analisados).

Em tempo, reforço que tratam-se de acusados reincidentes, de modo que, na forma do art. 313, I, do Código de Processo Penal, conduz ao indeferimento da pretensão defensiva, pelas motivações muito bem postas no decreto preventivo atacado.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a prisão de WLALNIR LIMA NASCIMENTO e ADRIANO DE FARIA DE LIMA.

[...]

DO PEDIDO RELATIVO ÀS PROVAS.

[...]

Sem maiores delongas, considerando a alegação trazida pela informante ouvida em audiência, bem como a trazida pelo réu Adriano, e ainda, e que somente nesse momento sobreveio tal informação, DEFIRO o pedido ministerial e determino que seja oficiada a Central de Monitoramento para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem o trajeto percorrido pelo réu Adriano entre os dias 29/06/25 (a partir da 00h00) a 30/06/25 (até às 23h59), que estava sob monitoramento eletrônico no mencionado período. Na hipótese de impossibilidade, que informem a motivação.

Adiante, INDEFIRO os pedidos defensivos de realização de perícia na arma de fogo e veículo, bem como de expedição de ofício ao Batalhão de Polícia Militar para verificar a relação de servidores atuantes na data da prisão dos acusados, em razão da sua impertinência para o deslinde do feito, na forma do art. 400, §1o, do Código de Processo Penal[1].

Especificamente quanto à realização de perícia, destaco que tal requerimento encontra-se até mesmo prejudicado, em razão do lapso temporal.

No que tange à identificação dos agentes atuantes na data dos fatos, observa-se que tal informação não demonstra relevância para tese defensiva abordada durante a audiência. Isso pois as alegações feitas, de maneira genérica, isto é, sem indicativos de possíveis característica de outros policiais no local do fato por nenhuma das pessoas (réus e informante), prejudica sua valoração, uma vez que poderia ter sido requerido outros meios de prova – tais como possíveis imagens de câmera de segurança na localidade, o que, ademais, também encontra óbice diante do tempo desde que ocorrido os fatos.

Sob esse jaez, inexistindo pertinência, sem maiores argumentos que demonstrem sua relevância ou subsidiem eventual tese arguida pela defesa, seu pedido resta meramente protelatório, de modo que o indeferimento do pleito é a medida que se impõe.”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – ID 342921883)

Pois bem.

A ilicitude da busca domiciliar, não foi submetida ao juiz da causa (PJe NU 1016225-04.2025.8.11.0040 e NU 1017042-68.2025.8.11.0040), de modo que sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, HC 484.683/R – relator Min. Felix Fischer – Quinta Turma – 15.4.2019; TJMT, HC 1032916-19.2025.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 17.10.2025).

De toda sorte, numa análise não prejudicial à competência do Juiz da causa, verifica-se que a diligência policial que culminou na apreensão da arma de fogo [rifle calibre .22, marca CBC, série LUK4564017] decorreu de informação “anônima” recebida pelos policiais militares [Carlos Henrique dos Santos e Izake Ribeiro Rocha] de que o veículo [Citroën C3, cor branca, placa OBI 0E54], identifica por imagens de câmeras de monitoramento como tendo sido utilizado na prática de furto [em 29.6.2025, na residência localizada rua das Palmas, 165, bairro Jardim Paraíso] estaria trafegando na Av. Perimetral Norte, sentido BR 163, ambos em Sinop/MT. No local, foi realizada a abordagem e encontraram o rifle [calibre .22, marca CBC, série LUK4564017], no porta-malas do carro
.

No contexto, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas a motivada por
informações específicas sobre o automóvel [Citroën C3, cor branca, placa OBI 0E54] utilizado na prática de furto [de um rifle calibre .22, marca CBC, série LUK4564017] qualificado pelo rompimento ou destruição de obstáculo e concurso de pessoas, na casa localizada rua das Palmas, 165, bairro Jardim Paraíso, em Sinop/MT, as quais constituem
elementos aptos a deflagrar
verificação da procedência da notícia anônima (CPP, art. 5o, § 3o), ato este que deve ser tomado de ofício por todo policial em serviço
para a
repressão do crime, missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1o, II).

Com efeito, a diligência realizada pelos policiais militares ocorreu durante atuação preventiva [diligências para encontrar criminosos e/ou objetos que constituem
“corpo de delito”
de crime patrimonial] está em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1o, “a”, “b”, e 244).

Para o c. STJ, a busca veicular se equipara à busca pessoal prevista no artigo 240 do Código de Processo Penal, sendo dispensável mandado judicial quando presente “
fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito
”
(AgRg no HC no 788316/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 7.2.2023).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Em sua vez, a manutenção da custódia
constritiva
dos pacientes está fundamentada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública, ao se reportar aos fundamentos da decisão constritiva, sobretudo diante da
multireincidência

tanto de ADRIANO DE FARIA DE LIMA [6 (seis) condenações por homicídio, roubo, receptação e tráfico de drogas – SEEU no 0001734-70.2014.8.11.0015] quanto de WLALNIR LIMA NASCIMENTO [5 (cinco) condenações por furto, roubo e tráfico de drogas – SEEU no 0009841-45.2010.8.11.0015].

A motivação
per

relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para manter a decisão que decretou a prisão preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Outrossim, a multireincidência justifica o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, de modo a
“assegurar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública”
, para evitar a reprodução de fatos novos (STJ, RHC 79.150/MG – relator Min. Felix Fischer – 8.3.2017).

Assim sendo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Por seu turno, os pedidos de realização de prova pericial [confronto papiloscópico das digitais contidas na arma de fogo – rifle calibre .22, marca CBC, série LUK4564017 – e no veículo Citroën C3, cor branca, placa OBI 0E54] e a expedição de ofício para o Comando da Polícia Militar [a fim de identificar os policiais militares de plantão na data dos fatos], formulados apenas na audiência de instrução probatória, foram indeferidos pelo Juízo singular ao considerar a
“impertinência para o deslinde do feito”
, sendo
“meramente protelatórios”
, notadamente porque a
“perícia [...] encontra-se [...] prejudicada, em razão do lapso temporal”
, ao passo que
“identificação dos agentes atuantes na data dos fatos [...] não demonstra relevância para tese defensiva abordada durante a audiência”
e
“poderia ter sido requerido outros meios de prova – tais como possíveis imagens de câmera de segurança na localidade”
.

O deferimento ou não de diligências encontra-se na esfera de discricionariedade do juiz natural, que detém
“opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução”
(STJ, RMS no 31577/SP – relator Min. Adilson Vieira Macabu [Desembargador convocado do TJ/RJ] – 14.4.2011).

Ademais, as decisões interlocutórias proferidas na fase de instrução não se sujeitam à preclusão
pro judicato
, de modo que podem ser revistas (TJMT, HC 103379/2015 – Primeira Câmara Criminal –15.12.2015), se alegadas em momento processual oportuno.

Logo, não se identifica o alegado cerceamento de defesa.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026